Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-75.2023.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002121-75.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO LAGEMANN - CPF: 522.787.001-20 (RECORRIDO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), THIAGO LAGEMANN - CPF: 041.727.641-93 (RECORRIDO), CAMILA LAGEMANN - CPF: 068.878.241-83 (RECORRIDO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

Verificada a omissão quanto à definição do índice de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para o devido esclarecimento.

2.

Conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem incidir pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização.

3.

Correção monetária a partir de 24/06/2020 (data da renovação do contrato vigente à época do sinistro) e juros de mora desde a citação.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora Embargante.

A embargante alega omissão no acórdão quanto ao índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias. Sustenta que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único.

É o relatório.
Decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão, que não se manifestou expressamente sobre o índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

A sentença recorrida apresentou o seguinte dispositivo:

Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condeno a reclamada ao pagamento integral do valor da indenização securitária no montante de R$ 39.447,44 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais com quarenta e quatro centavos)
CORRIGIDA
monetariamente desde a contratação nos termos da súmula n.º 632 do c. STJ, e
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS
de 1% (um por cento) ao mês, computados de forma simples, desde a data da citação, até 30/08/2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/2024 art. 5º, II), quando passa a incidir apenas a taxa SELIC para juros e correção. [...] (grifei)

Com efeito, o acórdão embargado reformou parcialmente a sentença apenas para determinar que a correção monetária seja calculada desde 24/06/2020 (data da renovação do contrato vigente à época do sinistro) e fixou o valor da condenação em R$ 29.876,86, mas não se pronunciou sobre o índice a ser aplicado.

Esta C. Turma tem pacificado o entendimento no sentido de que a correção deve observar o IPCA e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse sentido:

[...] Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA.

(N.U 1048477-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

[...]
Os consectários legais da indenização devem ser ajustados de ofício: correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros de mora pela taxa Selic desde a citação (CC, art. 405).

(N.U 1060108-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Ressalte-se, ainda, que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração podem ser realizadas de ofício, não estando sujeitos à preclusão temporal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
determinando
que o valor da condenação (R$ 29.876,86)
seja acrescido de
correção monetária
pelo IPCA (art. 389, CC), a partir de 24/06/2020
(data da renovação do contrato vigente à época do sinistro)
, e
de juros de mora
desde a citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025